Tribunal: TJSP
Processo: 1004446-64.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação de busca e apreensão – Acolhimento, ante o inadimplemento confessado por dificuldades financeiras, sem purgação da mora – Juros contratados que não se revelam abusivos – Encargos remuneratórios expressamente aceitos e especificados no contrato – Incidência das súmulas 382 e 596 do STJ - Eficácia da contratação – A eventual abusividade de encargos acessórios do

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação de busca e apreensão – Acolhimento, ante o inadimplemento confessado por dificuldades financeiras, sem purgação da mora – Juros contratados que não se revelam abusivos – Encargos remuneratórios expressamente aceitos e especificados no contrato – Incidência das súmulas 382 e 596 do STJ - Eficácia da contratação – A eventual abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora (REsp 1.639.320/SP) - Sentença mantida – Recurso improvido.